Tribunal: TJDFT
Processo: 0720996-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0720996-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME ROCHA DE ALMEIDA ABREU AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Em atenção à petição de ID 72235302, tendo em vista que foi esse o primeiro agravo de instrumento interposto, e não o citado AI 0720998-05.2025.8.07.0000, diga a parte se pretende a desistência do presente recurso (AI 0720996-35.2025.8.07.0000). Caso contrário, faculto o recolhimento do preparo, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator